Tribunal: TJES
Processo: 5000179-61.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-61.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETENÇÃO DE PERCENTUAIS SOBRE O CRÉDITO. SINDICALIZADOS E NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença movido em face do Município, julgou extinto o processo (art. 924, II, do CPC) e indeferiu o pedido da entidade sindical para retenção de 1% sobre os valores destinados aos substituídos sindicalizados e de 20% aos não sindicalizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto de 1% sobre os valores devidos aos substituídos sindicalizados, com fundamento em previsão estatutária; (ii) estabelecer se é válido o desconto de 20% sobre os valores destinados aos substituídos não sindicalizados, com base em autorização prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de assistência jurídica e a defesa dos interesses da categoria constituem deveres institucionais primários e finalísticos do sindicato, cujo custeio já ocorre ordinariamente pelo recolhimento das contribuições e mensalidades periódicas.

4. A deliberação que instituiu a cobrança da taxa de 1% originou-se de uma reunião isolada da diretoria executiva em momento posterior ao ajuizamento, ao trânsito em julgado e à satisfação da própria obrigação pelo ente público.

5. O sindicato atua na demanda na qualidade de substituto processual (legitimação extraordinária). Desse modo, não atua como profissional da advocacia liberal para celebrar contratos de honorários e auferir contrapartida pecuniária de 20% sobre o proveito econômico dos servidores não filiados, o que desvirtuaria sua finalidade institucional e o transmutaria em mandatário.

6. O título judicial não impõe obrigação de pagar dos substituídos para com o sindicato, de modo que a tentativa de promover descontos obrigatórios nos alvarás ofende o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível que a entidade sindical, atuando como substituta processual, efetue a retenção direta de percentuais sobre os valores devidos aos substituídos (sindicalizados ou não) nos autos do cumprimento de sentença, por desvirtuar sua finalidade institucional e ofender o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENÉCIA
contra a r. sentença (id.
17779738
), integrada por decisão de embargos de declaração (id.
17779746
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id.
17779750
) o sindicato apelante sustenta, em síntese, que: i) é legal e devido o desconto do percentual de 1% (um por cento) sobre os valores a serem recebidos pelos substituídos sindicalizados, possuindo amparo em previsão expressa no estatuto da entidade aprovado em assembleia; ii) não há irregularidade no desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado para cada substituído não sindicalizado, visto que estes autorizaram previamente a atuação do sindicato e assumiram o compromisso de r
epasse para custeio de despesas, mediante autorizações por escrito que constam nos autos desde a instauração do processo de conhecimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id.
18012087
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000179-61.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENÉCIA
contra a r. sentença (id. 17779738), integrada por decisão de embargos de declaração (id. 17779746) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 17779750) o sindicato apelante sustenta, em síntese, que: i) é legal e devido o desconto do percentual de 1% (um por cento) sobre os valores a serem recebidos pelos substituídos sindicalizados, possuindo amparo em previsão expressa no estatuto da entidade aprovado em assembleia; ii) não há irregularidade no desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado para cada substituído não sindicalizado, visto que estes autorizaram previamente a atuação do sindicato e assumiram o compromisso de repasse para custeio de despesas, mediante autorizações por escrito que constam nos autos desde a instauração do processo de conhecimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 18012087).

Pois bem.

Em breve resumo, a entidade sindical promoveu cumprimento de sentença contra o Município buscando a efetivação das obrigações reconhecidas nos autos da ação declaratória n. 0000026-60.2015.8.08.0038, que jugou procedentes os seus pedidos, declarando “o direito ao recebimento do adicional de um terço sobre quarenta e cinco dias de férias para os profissionais do ensino, quando em exercício das atribuições específicas em função de docência ou em função de natureza técnico-pedagógica nas unidades escolares, na forma do art. 62 da Lei 2.022/94”, condenando “o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento aos substituídos da diferença de quinze dias de adicional de férias com retroatividade correspondente a um lustro anterior ao ajuizamento da presente demanda”, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Efetuado o pagamento pelo Município, o Sindicato, ora apelante, pugnou pela expedição dos alvarás, com retenção de 1% em seu favor quando aos valores destinados aos beneficiados sindicalizados e de 20%, aos não sindicalizados (id. 17779733).

Sobreveio, então, a r. sentença ora impugnada, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de retenção de percentuais realizado pelo sindicato, determinando a expedição dos alvarás aos servidores.

Destaco, ainda, que, mesmo com a impossibilidade de destaque direto nos alvarás, o apelante expediu edital de convocação e enviou mensagens de aplicativo exigindo que os servidores transferissem o montante de 1% e 20% para a conta da entidade sindical assim que levantassem seus alvarás.

A referida conduta ensejou a provocação incidental do Ministério Público Estadual e a concessão de tutela de urgência na origem para sustar a eficácia do Edital sob pena de multa. Contra essa tutela, o Sindicato interpôs o Agravo de Instrumento nº 5001380-37.2024.8.08.0000, de relatoria da e. Des. Janete Vargas Simões. Na oportunidade, o órgão julgador entendeu que os beneficiários da ação são pessoas idosas e vulneráveis e que a cobrança realizada naquelas circunstâncias não era viável.

Assim, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se a perquirir a legalidade e a adequação da pretensão do Sindicato apelante em promover a retenção direta, nos autos do cumprimento de sentença, de 1% sobre o valor devido aos substituídos sindicalizados e de 20% sobre o montante devido aos não sindicalizados.

Após detida análise, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A prestação de assistência jurídica e a defesa dos interesses da categoria constituem deveres institucionais primários e finalísticos do sindicato, cujo custeio já se dá, ordinariamente, pelo recolhimento das contribuições e mensalidades sindicais periódicas de seus filiados.

Conforme corretamente consignado pelo juízo
a quo
, a deliberação que instituiu especificamente a cobrança dessa taxa de 1% (um por cento) originou-se de uma reunião isolada da Diretoria Executiva, datada de 30 de novembro de 2022, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento, ao trânsito em julgado e, inclusive, à satisfação da própria obrigação pelo ente público.

Apreciando as razões recursais, não vislumbro argumentos capazes de alterar o entendimento adotado na sentença, no sentido de que se trata de assunto que deveria ter sido debatido em assembleia, com a convocação de todos os associados para que lhes fosse oportunizada a chance de se manifestar sobre a concordância não com a referida “contribuição” chancelada apenas por decisão da Diretoria Executiva.

Ademais, como pontuado pelo d. magistrado, o Sindicato atua na presente demanda na qualidade de substituto processual (legitimação extraordinária), independentemente de filiação.

Nessa linha, a prestação de assistência jurídica judicial ou extrajudicial à categoria é um múnus institucional e dever estatutário do ente. O Sindicato não atua como profissional da advocacia liberal para celebrar contratos de
quota litis
e auferir contrapartida pecuniária de 20% sobre o proveito econômico dos servidores que não compõem seu quadro de filiados.

Agindo assim, o ente sindical desvirtua a sua finalidade institucional, passa, com efeito, a operar como mandatário, como apontado na sentença, o que não se coaduna com os princípios que regem a legitimação extraordinária sindical.

Assim, não se revela cabível pela presente via que a entidade sindical, desvirtuando sua natureza jurídica e transmutando-se em mandatária, efetue retenções diretas de êxito em benefício de seu caixa sob a rubrica de genérico custeio.

Por fim, ressalta-se que o título judicial não impõe obrigação de pagar dos substituídos para com o Sindicato. Considerando que o cumprimento de sentença deve se restringir aos exatos limites do comando exequendo, a tentativa de promover descontos obrigatórios nos próprios alvarás dos servidores ofende o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar honorários porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)